Tribunal: TJDFT
Processo: 0704731-40.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SERVIDOR MILITAR. CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO MORADIA MAJORADO. RESTITUIÇÃO DESPESAS MÉDICAS. EX-CÔNJUGE. BOA-FÉ. NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. NÃO CARACTERIZADA.
1. A apelação cível busca a reforma da sentença que condenou o apelante ao ressarcimento ao Distrito Federal no valor de R$26.526,93 (vinte e seis mil, quinhentos e vinte e seis reais e noventa e três centavos) em razão de valores recebidos indevidamente pelo servidor militar.
2. O direito ao auxílio moradia para os militares do Distrito Federal está previsto no art. 2o, inc. I, alínea “f” da Lei Federal 10.486, de 04 de julho de 2002, abrangendo também os dependentes. O art. 51, § 2o, da Lei no 7.479 de 1986 somente considera como dependente a ex-esposa caso tenha direito à pensão alimentícia reconhecida por sentença judicial.
3. Conforme os autos, o divórcio ocorreu em 06/11/2015, após decisão judicial transitada em julgado, sendo tal fato comunicado à corporação militar no dia 29 de novembro de 2017.
4. O regramento militar, por meio da Portaria 924/2014, no artigo 9o, dispõe que o militar fica obrigado a informar à Administração Militar qualquer modificação referente à situação dos seus dependentes, sob as penas da lei.
5. No caso, observo que não há dúvidas acerca da interpretação legal. A lei é clara ao estabelecer quem pode ser considerado dependente do apelante, portanto não há como reconhecer a alegação de boa-fé do apelante.
6. Consoante a teoria da actio nata, a fluência do prazo prescricional quinquenal não tem início na data do divórcio, mas, sim, na data da ciência inequívoca do dano, por parte da Administração Pública.
7. Consultando os autos, observo que a ilegalidade foi comunicada em 2017, sendo instaurado processo administrativo de Tomada de contas especial instaurado em 2019. Não houve a prescrição alegada.
8. Apelação conhecida e não provida.